Tribunal: TJDFT
Processo: 0001088-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. DOLO. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MERO DESCONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA. PORTE DE ARMA. AUTORIZAÇÃO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO DEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. No caso em apreço, sendo o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, e art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, não há que se falar em prescrição punitiva na modalidade retroativa, uma vez que o período referido não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença condenatória.
2. Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, reveladoras da ciência do acusado quanto à origem ilícita do bem. De outro lado, cabe à defesa comprovar o desconhecimento dessa circunstância, segundo a regra de distribuição do ônus da prova constante do artigo 156, do Código de Processo Penal.
3. Não se acolhe a mera alegação de desconhecimento da falsidade do documento (CRLV) apresentado a agentes policiais se o apelante não traz prova concreta capaz de infirmar a evidência dos autos no sentido da ciência quanto a tratar-se documento materialmente falso.
3. O fato de supostamente encontrar-se em andamento o processo de regularização da arma e autorização para portá-la, não impede a condenação, pois, até que sejam expedidos os respectivos documentos fica vedado o porte.
4. A alegação da necessidade de portar arma para própria segurança não constitui causa excludente de ilicitude, pois ausente o perigo atual e a inevitabilidade do comportamento lesivo.
5. A concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
6. Preliminar de prescrição rejeitada. Apelação não provida.